Tribunal: TJMT
Processo: 1024563-08.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024563-08.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AISLAN ARRI MOURA - CPF: 002.544.141-84 (RECORRIDO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), ADILSON DE ARRUDA - CPF: 482.720.351-20 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), VALNEZ DUARTE DE SOUZA - CPF: 690.163.051-49 (RECORRIDO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), FERNANDO DUARTE SANTANA - CPF: 009.417.951-44 (RECORRIDO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — REJEIÇÃO DA INICIAL — EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO — ATO DE IMPROBIDADE

— AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - SENTENÇA RATIFICADA

A petição inicial na ação civil pública por ato de improbidade administrativa exige a presença da justa causa, devendo conter elementos firmes da existência de indícios da prática de ato ímprobo, bem como de sua autoria, conforme art. 17, § 8º, da Lei n.º 8.429/92.

Não havendo elementos mínimos da ocorrência de conduta ímproba, a inicial deve ser rejeitada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1024563-08.2018.8.11.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em desfavor
Aislan Arri Moura, Adilson de Arruda, Valnez Duarte de Souza
e
Fernando Duarte Santana
que, com fundamento no § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, rejeitou a ação, e a julgou extinta, sem resolução do mérito.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instaurou o Inquérito Civil SIMP nº 002159-023/2011, com vistas a apurar possível ato de improbidade administrativa ocorrido durante a 4ª edição do Curso de Tripulante de Operações Aéreas – CIOPAER, segmento aeropolicial vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, ocorrido entre os dias 20/04/2010 a 30/04/2010.

O
parquet
afirma que os membros da coordenação do curso não tinham o objetivo de treinar os alunos, mas sim de praticar atos de tortura, visto que, durante o treinamento, por diversas vezes os alunos foram submetidos à exposição de gás lacrimogêneo, agressões físicas e psicológicas nas mais variadas espécies, fato que se dissocia da finalidade educativa que deveria prevalecer.

Assevera que o esforço físico empregado pelos alunos era intenso, enquanto que os cuidados com eles deveriam estar no mesmo patamar, o que não se verificou, ocorrendo somente a tortura em face dos alunos, com ênfase nos que eram de outros Estados, e nas alunas, em razão do gênero.

Nesse sentido, requereu a condenação dos réus: 1: Aislan Arri Moura por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, condenando-o às sanções previstas no artigo 12, inciso III, da seguinte forma: à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, montante correspondente a R$ 79.907,00 (setenta e nove mil novecentos e sete reais), e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; Adilson de Arruda por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, condenando-o às sanções previstas no artigo 12, inciso III, da seguinte forma: à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, montante correspondente a R$ 134.490,10 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e noventa reais e dez centavos), e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; 3: Valnez Duarte de Souza por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, condenando-o às sanções previstas no artigo 12, inciso III, da seguinte forma: à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, montante correspondente a R$ 86.390,80 (oitenta e seis mil trezentos e noventa reais e oitenta centavos), e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; 4: Fernando Duarte Santana por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, condenando-o às sanções previstas no artigo 12, inciso III, da seguinte forma: à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, montante correspondente a R$ 232.896,30 (duzentos e trinta e dois mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos), e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos;

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 28720997).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1024563-08.2018.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor Aislan Arri Moura, Adilson de Arruda, Valnez Duarte de Souza e Fernando Duarte Santana que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil SIMP nº 002159-023/2011, com vistas a apurar possível ato de improbidade administrativa ocorrido durante a 4ª edição do Curso de Tripulante de Operações Aéreas – CIOPAER, segmento aeropolicial vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, ocorrido entre os dias 20/04/2010 a 30/04/2010.

O parquet afirma que os membros da coordenação do curso não tinham o objetivo de treinar os alunos, mas sim de praticar atos de tortura, visto que, durante o treinamento, por diversas vezes os alunos foram submetidos à exposição de gás lacrimogêneo, agressões físicas e psicológicas nas mais variadas espécies, fato que se dissocia da finalidade educativa que deveria prevalecer.

Após a apresentação da defesa preliminar, os Juízo de primeiro grau rejeito a ação de improbidade, em razão da ausência de justa causa para o seu processamento.

Assim, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito, a ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65.

Pois bem.

Como bem lançado no ato sentencial, à narrativa dos fatos posta na exordial está
destituída de indícios suficientes

da existência de ato de improbidade relativamente aos requeridos
, ou a terceiros não incluídos no polo passivo.

No caso ora analisado, em que pese os demandados tenham supostamente perpetrado várias ilegalidades, a responsabilidade que a ação visa lhes imputar é por atos omissivos, visto que na condição de coordenadores do curso detinham a obrigação de zelar e guardar a saúde física e mental dos participantes.

Todavia, nesta perspectiva, a ação deixou de incluir no polo passivo os demais servidores, que à primeira vista, de igual modo, possuíam as mesmas obrigações dos demandados.

Desse modo, conceder provimento a presente ação civil pública autorizaria ao Estado, ou o Poder Público escolher em face de quem irá demandar, o que é defeso pela legislação vigente.

Neste espeque, o art. 17, §§6º, 7º e 8º, da Lei de Improbidade Administrativa disciplinou um procedimento prévio ao recebimento da petição inicial em ações de improbidade administrativa, a exemplo do previsto pelo art. 514 do CPP, e pela Lei n.º 8.038/90,
verbis
:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

§6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Assim, analisando os autos, convirjo ao entendimento exposto na sentença de primeiro grau, na qual há que se concluir pela falta de elementos que indiquem existência do ato de improbidade, configurando justa causa para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO DA INICIAL - DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - SENTENÇA CONFIRMADA.

A petição inicial na ação civil pública por ato de improbidade administrativa exige a presença da justa causa, devendo conter elementos firmes da existência de indícios da prática de ato ímprobo, bem como de sua autoria.

- O art. 17, § 8º, da Lei n.º 8.429/92, exige que o magistrado examine não só as condições da ação e os pressupostos processuais, mas, também, que mergulhe no próprio objeto da ação com o fito de avaliar se oferece elementos mínimos, indícios firmes, da ocorrência de conduta ímproba.

- Recurso desprovido.

(N.U 0001770-23.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Com esses fundamentos,
RATIFICO
o ato sentencial em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021